Tribunal: TJES
Processo: 5014993-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014993-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS TAVARES

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5014993-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS TAVARES

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A E OUTRAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA AFASTÁ-LA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS TAVARES contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida contra SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido, determinando o recolhimento das custas sob pena de extinção do feito. O recorrente sustenta que sua condição financeira foi afetada pelo rompimento da barragem de Mariana/MG, impedindo-o de arcar com as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes nos autos para afastar a presunção relativa de hipossuficiência do recorrente e justificar a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova inequívoca em sentido contrário.

4. Cabe ao impugnante demonstrar a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. No caso concreto, as recorridas não apresentaram elementos suficientes para comprovar que o agravante recuperou sua capacidade financeira, limitando-se a alegações genéricas sobre o lapso temporal transcorrido desde o evento danoso.

6. A mera existência de pedido indenizatório expressivo na ação principal não caracteriza, por si só, capacidade econômica do autor para suportar os custos do processo.

7. A revogação do benefício da gratuidade da justiça, sem prova robusta da alteração da condição financeira do requerente, afronta o direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5º, LXXIV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prestada por pessoa natural pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte.

2. Cabe ao impugnante demonstrar a inexistência dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

3. A simples formulação de pedido indenizatório elevado não constitui, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29.03.2017; TJMG, AI 2481968-76.2024.8.13.0000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, Julg. 12.09.2024; TJ-ES, Apelação Cível 50006783620218080020, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, 23.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

LUIZ CARLOS TAVARES
, no qual pretende, de plano, a antecipação da tutela recursal, a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina (id
50593914 - processo de origem)
que, nos autos da
“Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais” ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A E OUTRAS
, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente deferida, determinando, por conseguinte, o recolhimento das custas prévias, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais (id 10008026), afirma o recorrente, em síntese, que:
(i)
que não possui condições de arcar com as despesas processuais;
(ii)
que a dificuldade financeira está relacionada aos prejuízos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG em 2015;
(iii)
que é produtor rural e que o desastre ambiental acarretou perda do potencial produtivo de sua terra; e que
(iv)
inexistem nos autos elementos capazes de contrariar a declaração de hipossuficiência acostada aos autos.

Diante disso, requer seja deferido o pedido de antecipação de tutela a fim de que seja restabelecido o benefício da gratuidade da justiça;

e, ao final, a confirmação da medida liminar.

No id 10044798, foi deferido o pedido liminar de concessão da tutela antecipada recursal.

As recorridas
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
e
VALE S.A
, em sede de contrarrazões (id’s 10420693 e 10634133), pugnam pela manutenção da r. decisão objurgada, ao passo que a
FUNDAÇÃO RENOVA
deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do preenchimento dos requisitos supracitados, mostra-se necessário tecer algumas considerações acerca do processo originário.

Trata-se, na origem, de ação ajuizada pelo autor/agravante por meio da qual pretende ser indenizado pelos danos materiais e morais advindos do rompimento da barragem de Mariana/MG, ocorrido em novembro/2015.

Nesse passo, alega que, na condição de agricultor, captava água da sub-bacia hidrográfica do Rio São João Grande para irrigação da plantação de variadas culturas e que, com a ocorrência do desastre ambiental, tal prática restou inviabilizada.

Explica que, com as águas do Rio Doce impróprias para consumo humano e animal, os pontos de captação foram remanejados para o Rio São João Grande, ficando, desta forma, proibida a utilização do aludido recurso hídrico nas lavouras, o que impôs a paralisação da irrigação e, por consequência, acarretou prejuízos em sua produção.

Diante disso, pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 473.446,68 (quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos) e reparação de cunho moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em despacho anexado ao id
21214165 - processo de origem, o Magistrado
a quo
determinou a citação das requeridas e deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita ao autor/agravante.

Em sua peça de defesa, a Fundação Renova, em sede de preliminar, impugnou a gratuidade deferida ao requerente, sob argumento de que, considerando o lapso temporal transcorrido entre o evento danoso e o ajuizamento da ação, era possível que o demandante já tivesse restabelecido sua capacidade produtiva, notadamente porque a interrupção no fornecimento e água se deu de forma breve.

Diante da arguição, o julgador primevo determinou ao autor que comprovasse seu estado de miserabilidade jurídica (id 47769196 - processo de origem, tendo a parte, neste contexto, apresentado declaração de isenção de imposto de renda e extrato CNIS (id’s
49819766
e 49819764).

Na sequência, em decisão inserida no id
50593914
, o juízo primevo, acolhendo a impugnação apresentada pela requerida
Fundação Renova, revogou o benefício outrora deferido, tendo, para tanto, adotado a seguinte fundamentação:

“(...) Trata-se a presente de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, cuja pretensão do Requerente é a procedência da presente ação para que as Requeridas sejam compelidas a ressarcir os danos sofridos em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, vez que destacou que captava água da sub-bacia hidrográfica do Rio São João Grande, para irrigação da plantação de variadas culturas, a qual restou fortemente prejudicada.

Através do despacho ID 47769196, a parte Requerente foi intimada para comprovar seus rendimentos mensais, vez que havia apenas juntado declaração de hipossuficiência econômica, sob pena de revogação do benefício.

Manifestação do Requerente ID49819755, com a juntada de documentos comprobatórios.

DECIDO.

Não sendo caso de extinção do processo e nem de julgamento antecipado do mérito, a fase é de saneamento e de organização do processo na forma do art. 357 do CPC.

Noto a presença de preliminar alegada pela Requerida, que pela lógica, deve ser apreciada aprioristicamente.

DA PRELIMINAR DE INDEVIDA CONCESSÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO REQUERENTE

Noto que o Requerente juntou declaração de hipossuficiência econômica (ID 19715467), garantindo ser pobre no sentido da lei e sem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, resumindo-se o pedido de assistência judiciária feito na inicial com fundamento no art. 98 e seguintes do CPC.

Intimado para comprovar seus rendimentos, juntou declaração de isenção de imposto de renda, assinada a próprio punho (ID49819761) e extrato do CNIS.

Trata-se de questão bastante simples já que a Assistência será concedida para àqueles que possuam situação econômica que não lhes permite pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo de sua própria manutenção ou de sua família.

Anote-se, ainda, que a declaração de pobreza gera presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, ou seja,
juris tantum
, podendo o Julgador verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, o que impediria a concessão deste pedido.

(...)

Ademais, em sede de pedido processual, a parte Requerente pugnou pela condenação das Requeridas ao pagamento de R$ 473.446,68, a título de danos materiais emergentes e lucros cessantes, baseado em cotação de café e cacau, assim como tabela de perda do potencial produtivo (ID 19715475), havendo uma notória discordância das documentações de hipossuficiência apresentadas com o alegado dano sofrido.

Ressalta-se que, segundo o Código Civil, o lucro cessante é caracterizado como aquilo que a parte alega ter deixado de receber ou lucrar, devido a um evento danoso.

Ora, se o Requerente afirma que o valor mencionado acima se refere aos lucros cessantes, significa dizer que, após análise dos documentos juntados e dado o lapso temporal do acontecimento do evento danoso até a data do ajuizamento da ação (quase 10 anos), presume-se a possibilidade de reestrutura e reorganização financeira do Requerente.

Assim, como o benefício concedido é provisório e pode ser revogado a qualquer momento, a preliminar arguida pelos requeridos deve ser acolhida.

Nesse sentido, vejamos o parágrafo único do art. 100 do CPC:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.

Sem maiores delongas,
REVOGO
o benefício da assistência judiciária gratuita deferido a requerente, conforme despacho ID21214165, e determino que as custas prévias sejam recolhidas pelo Requerente.(...)”

O presente recurso foi interposto justamente em face de pronunciamento supra.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo que o recurso merece provimento.

A Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
“in verbis”
:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O
“caput”
do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, senão vejamos:

CPC – Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim preconiza:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Neste sentido, ressalto ainda que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Logo, com base nas premissas acima estabelecidas infere-se que:
I)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
II)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Ademais,
“(...) na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017).

In casu
, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de elementos que permitam concluir pela inveracidade das informações constantes da declaração de pobreza (id
19715467 - processo originário) anexada quando do ajuizamento da ação e, tampouco, evidências de que tenha ocorrido alteração da situação financeira da parte a ensejar a revogação do benefício outrora concedido.

Primeiro porque, ao contrário do aduzido pela ré/impugnante, inexistem provas de que tenha o recorrente, de fato, regularizado sua capacidade produtiva e, por consequência, a condição de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, não passando suas alegações de mera conjectura, de modo que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, de provar a capacidade financeira da parte em sede de impugnação.

Logo, ante a inexistência de elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte, imperiosa a manutenção da benesse outrora deferida.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
Não sendo demonstrada, de forma inequívoca, a capacidade financeira do agravante para custear o processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, inexistindo nos autos elementos de prova suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza por ele apresentada, deve lhe ser deferido o benefício da gratuidade judiciária.

(TJMG; AI 2481968-76.2024.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 12/09/2024; DJEMG 16/09/2024)

Para além disso, instado a comprovar seu estado de miserabilidade, o recorrente anexou aos autos declaração de isenção de imposto de renda (id
49819761) e extrato do CNIS (id
49819764), documento do qual se infere que a parte recebe aposentadoria de aproximadamente R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais, elementos que, em meu sentir, autorizam, ao menos neste momento, o deferimento da benesse ora perquirida.

Na mesma linha de raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E DIVISÃO DE TERRAS - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - OMISSÃO SUPRIDA EM SEGUNDO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO. 1. Efetivamente, a alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, consoante disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.
2. Além da presunção juris tantum de veracidade na declaração de hipossuficiência da pessoa natural, a parte recorrente junta aos autos documentos comprobatórios da sua saúde financeira (declaração de isenção de imposto de renda dos últimos anos, demonstrativo de crédito de benefícios do INSS e, ainda, histórico de créditos do INSS, evidenciando que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.
3. Tendo em vista a omissão do Juízo de primeiro grau na apreciação do pedido efetuado pelo então requerente, deve ser reconhecida a concessão com efeitos ex tunc. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006783620218080020, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 23.08.2024)

Agravo de Instrumento – Direito Processual Civil. Decisum em ação de rito ordinário, que indeferiu o pleito de gratuidade judiciária –
Pedido de justiça gratuita formulado com base na declaração de benefício do INSS, declaração de pobreza e declaração de isenção do imposto de renda pessoa física – Documentos suficientes para comprovar a insuficiência de recursos para pagamento das custas processuai
s – Decisum reformado. Dá-se provimento ao recurso interposto.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22668542120248260000 Jundiaí, Relator: Ricardo Anafe, Data de Julgamento: 24/03/2015, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/09/2024)

Por fim, registro que, não obstante o apontamento feito pelo ínclito magistrado no sentido de que “
Ademais, em sede de pedido processual, a parte Requerente pugnou pela condenação das Requeridas ao pagamento de R$ 473.446,68, a título de danos materiais emergentes e lucros cessantes, baseado em cotação de café e cacau, assim como tabela de perda do potencial produtivo (ID 19715475), havendo uma notória discordância das documentações de hipossuficiência apresentadas com o alegado dano sofrido”
, entendo que o pedido autoral busca retratar a perda obtida com os acontecimentos, não denotando, todavia, a capacidade financeira da parte.

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária, entendo merecer reforma o
decisum
vergastado, posto que inexistem nos autos evidências de que o autor/agravante possua, de fato, capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe

provimento,
para reformar a r. decisão recorrida, consequentemente, deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/01/2025 às 14:04:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55236030012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.